Tribunal: TJDFT
Processo: 0803891-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos. Em seu recurso alega que o acórdão possui contradições e cita julgados deste Tribunal, Tribunal Regional Federal da 3a Região e STJ. Pugna pela aplicação dos precedentes indicados para reformar a decisão colegiada.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 79961141).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar a existência de vícios no AcórdãodeID 79259006.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existênciadevício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposiçãodereferido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Ademais, as decisões citadas não têm caráter vinculativo e, por si só, não tem o condão de afastar a improcedência dos pedidos autorais. O item 6 da Ementa é claro ao dispor: “6. Os elementos nos autos não são suficientes para afastar a conclusão da perícia administrativa no sentido de ausência de cardiopatia grave. Na hipótese, o autor possui disfunção sinusal associada a BAVT (bloqueio atrioventricular total). Ocorre que, diante da dificuldade em delimitar na seara jurídica se determinada cardiopatia seria considerada grave, foi efetuado um “Consenso Nacional Sobre Cardiopatia Grave” no ano de 1993 (ID 76498775), sendo relevante transcrever trecho daquele consenso: “Em algumas condições, um determinado item pode, isoladamente, configurar cardiopatia grave (por exemplo, fração de ejeção bradi-taquiarritmia; 2. Bradiarritmias: (...) Bloqueio atrioventricular total: Sintomático; Com resposta cronotrópica inadequada ao esforço; Com cardiomegalia progressiva; Com insuficiência cardíaca”. Na hipótese, o autor é assintomático do ponto de vista cardiovascular (ID 76498733, pág. 9), além de não constar nos laudos a existência de bradi-taquiarritima (quando o padrão de arritmia inclui episódios alternados de batimentos lentos (bradicardia) e rápidos (taquicardia)). Ademais, o laudo ID 76498733, pág. 24 aponta que o autor possui “fração de ejeção do ventrículo esquerdo preservada e boa capacidade funcional sem sintomas aos esforços”, o que sugere a ausência de insuficiência cardíaca naquela ocasião, bem como que apresentava conduções atrioventricular e intraventricular determinadas pelo marcapasso, com função biventricular preservada e ausência de arritmias, indicando um quadro estável com a implementação do marcapasso. Assim, consta naquele “Consenso Nacional Sobre Cardiopatia Grave” que o bloqueio atrioventricular total configura cardiopatia grave na hipótese de bradiarritmia que atenda àqueles requisitos, o que não se constata no caso concreto. Adiante, a parte autora juntou aos autos a II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave (ID 76498734), documento produzido também com o objetivo de auxiliar profissionais a delimitar o conceito de cardiopatia grave. Consta naquele documento que o BAVT é cardiopatia grave quando das hipóteses de cardiopatia isquêmica na sua forma aguda, ou seja, infarto agudo do miocárdio ou angina instável, ou para as hipóteses de cardiopatia chagásica crônica, o que também não se identificou nos documentos juntados aos autos. Diante do exposto, este juízo não detém elementos para afastar a conclusão administrativa de ausência de cardiopatia grave, de modo que se mantém a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.”
6. Constata-se que a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas, análise de todos os dispositivos, tampouco decisões judiciais sem caráter vinculante. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOSCONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirádeacórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.